Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré face o acórdão que rejeitou embargos declaratório de sua autoria. Alega a parte embargante que o Acórdão anterior não apreciou a alegada omissão quanto ao percentual a ser pago a título de honorários de sucumbência, tampouco a base de cálculo para a sua incidência.
II. O Acórdão expressamente decide que: “XII. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito afastada e não providos. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca”.
III. Assim, ausente omissão acerca da alegada falta de indicação dos parâmetros dos honorários sucumbenciais, sendo a decisão expressa acerca da sucumbência recíproca, não existindo condenação em honorários advocatícios. No mesmo sentido: “3. Conforme jurisprudência pacífica da Turma, não há honorários advocatícios em face da sucumbência recíproca, situação que ocorre nos presentes autos”. (Acórdão 1215361, 07013389020198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.